Tribunal: CARF
Processo: 10783.720841/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720841/2011-91
ACÓRDÃO
3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA. ÍTALO BRASILEIRA DE PELOT ITABRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao
processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego direto ou indireto
no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade em
que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de
serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço
resultante).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário relativa a devoluções de compras, em razão da inovação do
pedido, e, na parte conhecida, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
2
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou no
relatório DRJ:
Trata o presente processo da análise do direito creditório requerido através das
declarações de compensação abaixo indicadas, com fundamento em créditos da
Cofins Não-Cumulativa – Exportação, referentes ao mês de janeiro de 2006.
(...)
Consoante o Despacho Decisório de fls. 59, amparado na Informação Fiscal de fls.
50/58, houve o parcial reconhecimento de direito creditório, no valor de R$
2.885.160,94 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta
reais e noventa e quatro centavos), com a homologação das compensações, até o
limite do crédito reconhecido.
A autoridade fiscal responsável pelos trabalhos de auditoria descreve os
procedimentos adotados e os exames efetuados, os quais resultaram tanto em
aceitação –matéria não litigiosa, que foge a este julgamento – como em rejeição
de valores.
Afirma que o exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de apuração
da Cofins não-cumulativa e dos demais elementos coletados no procedimento
fiscal, revelou pontos de divergências de entendimentos quanto ao conceito de
insumos e à ocorrência de vendas a comercial exportadora com o fim específico
de exportação, com impacto na apuração do crédito passível de ressarcimento/compensação.
Diante disso, procedeu a glosas de créditos, bem como a reversão de créditos
passíveis de ressarcimento/compensação para créditos sujeitos tão-somente ao
desconto de débitos da contribuição.
Em resumo, a autoridade fiscal dispõe da seguinte forma na Informação Fiscal:
1. A ITABRASCO atua na produção e comercialização de pelotas de minério de
ferro, com sua planta industrial situada no complexo da Vale S/A - Ponta de
Tubarão, em Vitória/ES. Sua produção é comercializada tanto no mercado interno,
com vendas à Vale S/A, como no mercado externo;
2. Em função da atividade desenvolvida e tendo em vista que no ano-calendário
de 2006 a sociedade empresarial apurou o IRPJ com base no lucro real, ficou
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
3
sujeita ao regime de incidência não-cumulativa da contribuição para a Cofins,
instituído pela MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003;
3. Neste regime, o valor da contribuição para a Cofins resulta da aplicação da
alíquota de 7,6% sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou
classificação fiscal, não integrando a base de cálculo somente as saídas isentas
previstas no art. 1o, § 3o e art. 6o da Lei no 10.833/2003;
4. Do valor assim apurado, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação às aquisições efetuadas no mês de bens e serviços, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como em relação às demais despesas e custos incorridos
no mês, nos termos expressamente previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003;
5. O crédito passível de utilização na compensação de outros tributos e
contribuições é o apurado após a dedução de débitos da própria contribuição, e
desde que seja derivado de operações de mercadorias para o exterior ou de
venda a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação,
consoante art. 6o da Lei no 10.833/2003 e art. 21 da IN/SRF no 600/2005;
6. O exame dos demonstrativos apresentados revelou que o contribuinte inseriu
na base de cálculo dos créditos valores que, nos termos da Lei no 10.833/2002 e
da IN/SRF no 404/2002, não geram direito ao crédito da Cofins;
7. Além dos combustíveis e lubrificantes, expressamente referidos no art. 3o, II da
Lei no 10.833/2003, consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na
apuração da contribuição para a Cofins, os bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na fabricação de bens (“pelotas de minério de
ferro”) destinados à venda ou na prestação de serviços. Ou seja, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que produz
despesa necessária à atividade da empresa, mas, tão-somente, como aqueles
bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam, direta e efetivamente
aplicados ou consumidos na produção dos bens destinados à venda, nos termos
do art. 8o, § 4o, da IN/SRF no 404/2004;
8. Nestes termos foram afastados da apuração dos créditos aproveitados o
seguinte:
* As aquisições de bens e serviços que não se coadunam com a definição de
insumos constante da legislação aplicável, a saber: serviços de gerenciamento e
de elaboração de projetos e consultoria de engenharia; serviços de operação e
manutenção de aterro industrial; serviços de controle e consultoria ambiental;
informações de indicadores econômicos; assessoria econômico-financeira e
contábil; planos de saúde para funcionários; locação de andaimes, sanitários
químicos e outros módulos; serviços topográficos; desenvolvimento de softwares;
compras de bens de uso e consumo; entre outros, todos estampados no
“Demonstrativo de Empresas com Despesas Excluídas”, fls 47;
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
4
* Os ajustes a serem procedidos nos casos de devolução de compras que, de
acordo com as orientações de preenchimento dos Dacon, devem ser feitos via
ajustes negativos de créditos. Dessa forma, procedeu-se aos ajustes dos créditos a
descontar estornando os créditos que incidiram anteriormente sobre as compras
devolvidas, conforme informações contidas no Livro Registro de Saídas do
contribuinte (código CFOP 5.201);

9. No tocante ao crédito passível de utilização na compensação de outros tributos
e contribuições, também ficou assentado que, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei
no 10.833/2003, do art. 21 da IN/SRF no 600/2005 e IN/SRF nos 379/2003 e
460/2003 e 563/2005, o mesmo corresponde ao valor apurado após a dedução de
débitos da própria contribuição, e desde que seja derivado de operações de
venda para o exterior ou de venda à empresa comercial exportadora, com fim
específico de exportação;
10. Verificou que algumas vendas consideradas pelo sujeito passivo como vendas
no mercado interno para empresas comerciais exportadoras, com fim específico
de exportação, equiparando-se assim a receita de exportação, na verdade não
possuíam o intuito de posterior exportação, em desrespeito ao art. 46, incisos VIII
e IX , da IN SRF no 247/2007, com fundamento de validade no art. 45 do Decreto
no 4.524/2002, in verbis: (grifei)
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
11. Desta forma, estas vendas foram consideradas pela Fiscalização como vendas
no mercado interno e, assim sendo, deveriam ter sido tributadas, o que gerou a
lavratura de auto de infração, constituído no processo no 15586.001626/2010-57;
12. Além da lavratura do citado auto de infração, a reversão da receita do
mercado externo em receita do mercado interno influencia os valores passíveis de
ressarcimento e/ou compensação, pois como já visto, somente são passíveis de
ressarcimento e/ou compensação os valores dos créditos vinculados à receita de
exportação;
13. Em razão da pessoa jurídica ter efetuado, concomitantemente, operações de
vendas no mercado interno e para o exterior, o valor do crédito a descontar
vinculado às receitas de exportação foi determinado com base na proporção da
receita bruta auferida com vendas de pelotas de minério de ferro, único bem
produzido pela interessada;
14. Após o rateio dos créditos, procedeu-se ao encontro dos valores na conta
gráfica, confrontando, primeiramente, os débitos com os créditos vinculados às
vendas no mercado interno, e, em restando saldo devedor, deste com os créditos
vinculados às exportações. Obteve-se, assim, o valor dos saldos de créditos
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
5
relativos às operações no mercado interno, a serem transferidos para os períodos
seguintes, e dos saldos dos créditos vinculados às exportações, estes passíveis de
compensação;
15. Seguindo estas premissas, foram elaborados os “Demonstrativos dos Créditos
de Cofins Aceitos pela Fiscalização” e os “Demonstrativos dos Créditos de Cofins
Passíveis de Ressarcimento”, fls 48 a 49, nos
quais estão discriminados todos os componentes dos débitos da contribuição e
todos os ajustes procedidos nas bases de cálculo dos créditos, ressaltando que os
valores informados no “Demonstrativo dos Créditos de Cofins Aceitos pela
Fiscalização” sob a rubrica “Crédito Apurado pelo Contribuinte” são os valores
apresentados pelo contribuinte na planilha “Base de Cálculo dos Créditos de PIS e
Cofins – 2006”, fls. 42 e 43.
As glosas e reversões efetuadas pela Fiscalização foram objeto de Manifestação
de Inconformidade (fls. 79/192), alegando-se em síntese o seguinte:
Da Glosa do Crédito Decorrente de Bens e Serviços Utilizados Indiretamente no
Processo Produtivo
1. Entende a Fiscalização que os bens e serviços geradores dos créditos
relacionados no “Demonstrativo de Empresas com Despesas Excluídas” de fls. 47
não são, direta e efetivamente, aplicados ou consumidos na fabricação de seu
produto;
2. Contudo, em oposição, sustenta o contribuinte que o consumo dos bens e
serviços no processo produtivo não é relevante para a ocorrência do crédito.
Defende um conceito mais amplo de insumo daquele previsto no art. 66, § 5o,
inciso I, alínea “b”, da IN RFB no 247/2002, com fulcro no art. 195, § 12, da CF/88,
e do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002;
3. Diz ainda que os bens e serviços relacionados naquele demonstrativo “são
todos decorrentes da operação da própria indústria da Requerente e oneram a
atividade empresarial, pois além de serem tributados em razão do faturamento
da empresa prestadora, serão tributados em virtude do faturamento da empresa
vendedora, existindo, então, evidente cumulatividade na incidência das
contribuições” (grifei);
4. Especificamente em relação a determinados bens e serviços discorre o sujeito
passivo da seguinte forma:  Os serviços
de operação e manutenção de equipamentos da produção são
diretamente
utilizados na
produção,
consoante
Solução
de
Consulta
DISIT/SRRF09 no 30, de 26 de janeiro de 2010, e portanto enquadram-se
perfeitamente no conceito de insumos;  Os serviços de operação das usinas de pelotizaçã
S/A figurando como “prestadora de serviços”), oneram a atividade empresarial da
requerente, e, portanto não poderiam ter sido excluídos da base de cálculo dos
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
6
créditos. Tais custos/despesas somente são destacadas no contrato e nas notas
fiscais de prestação de serviço para fins de controle interno das sociedades
contratantes e “referem-se ao preço global para a
prestação do serviço de administração da planta industrial” (grifei);  Os materiais sobr
-se
perfeitamente ao conceito de insumo adotado pela RFB, a saber: “as matérias-
primas, os produtos intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação”.
5. Reproduz acórdão proferido pelo CARF, que traz um conceito ampliado do que
vem a ser insumo, intimamente ligado ao concebido para o IRPJ;
6. Por fim, afirma que “todos os créditos utilizados pela Requerente, in casu, estão
intimamente ligados com a atividade desenvolvida, sem o que seria inviável o
processo produtivo” (grifei), propugnando pela improcedência de TODAS as glosas
relativas aos serviços constantes das tabelas elaboradas pela Fiscalização;
Das Vendas para o Mercado Externo
7. A autoridade fiscal, com base nos códigos fiscais de operação (CFOP) constantes
nas notas fiscais, entendeu que as pelotas de minério foram entregues no próprio
pátio da Requerente (área não alfandegada), e que, portanto, tratava-se de
operações de vendas no mercado interno, e não de vendas com o fim específico de
exportação (tese defendida pelo sujeito passivo). Dessa forma, procedeu à
reversão dos créditos passíveis de ressarcimento/compensação para créditos
apenas sujeitos ao desconto de débitos da contribuição;
8. Insurgindo-se contra o entendimento supra, a Requerente defende que a mera
remessa de pelotas para o pátio da própria requerente não configuraria saída
jurídica de seu estabelecimento, e tampouco transferência jurídica (tradição)
desses mesmos produtos para a Vale S/A, que só se daria após o embarque das
mesmas nos navios que as destinariam ao exterior;
9. Acrescente ainda que, com fundamento nos princípios da verdade material e da
prevalência da substancia sobre a forma, tais inconsistências nos documentos
fiscais (e também na escrituração) são meras irregularidades formais, corrigidas
mediante a apresentação de cartas de correção. Portanto, não teriam o condão de
impedir o regular gozo da imunidade/não incidência/isenção a que faz jus, desde
que haja a comprovação por outros meios de que as pelotas foram remetidas para
recinto alfandegado com o fim específico de exportação;
10. As pelotas foram tão-somente encaminhadas fisicamente para o pátio da
Requerente, e não entregues à Vale S/A (comercial exportadora), não
configurando saída ou circulação de um estabelecimento a outro,
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
7
visto que o pátio de armazenagem (parte integrante do estabelecimento
industrial), não pode ser considerado unidade autônoma. Reproduz jurisprudência
sobre o assunto;
11. O trajeto das pelotas exportadas ocorre em duas fases: 1a) as pelotas deixam
a área de produção da requerente e são destinadas à estocagem nos pátios da
própria Requerente; 2a) as pelotas deixam os pátios da requerente por meio de
esteiras e são destinadas diretamente ou aos pátios da Vale (área alfandegada)
ou diretamente para embarque em navios com destino ao exterior;
12. Somente ao término da segunda fase, é que realmente acontece uma remessa
ou circulação de pelotas para fora do estabelecimento da requerente;
13. Portanto, uma vez comprovado que as pelotas, ao deixarem o pátio de
armazenagem, são encaminhadas diretamente (por meio de esteiras) para
embarque ou para área alfandegada da Vale S/A, não se vislumbra, nas
irregularidades verificadas no preenchimento dos CFOP`s das notas fiscais,
qualquer óbice à fruição das isenções de PIS e Cofins previstas na legislação;
14. Na busca da comprovação de que as pelotas de minério de ferro foram de fato
remetidas para recinto alfandegado com o fim específico de exportação, o que
daria o direito à isenção tributária quanto às operações de venda, apresenta os
argumentos e elementos de prova a seguir:  Contratos de compra e venda das pelotas de
quais se define que cabe a Requerente vender à Vale S/A uma quantidade anual
de tonelagem de pelotas de minério de ferro, com o fim específico de exportação,
remetendo-os diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da Vale S/A, que
atua como comercial exportadora;  Memorandos de Exportação (doc. 04) e Relatórios
e de
Estoque de Pelotas (doc. 05), ambos utilizados para registro e controle dos dados
de exportação da mercadoria, retratando as operações de venda com fim
específico de exportação e demonstrando que toda a produção de pelotas de
minério de ferro adquirida pela Vale S/A foram efetivamente destinadas ao
mercado externo;  Modelo Esquemático da Planta Industrial (doc. 06), no qual se de
processo industrial. Discorre também que as pelotas de minérios de ferro seguem
o seguinte percurso: USINA DE PELOTIZAÇÃO – ARMAZENAGEM DA PRÓPRIA
IMPUGNANTE (pátio da própria requerente) – TERMINAL
ALFANDEGADO DA VALE (ou diretamente para o navio) – NAVIO – MERCADO
EXTERNO;  Cartas de Correção das Notas Fiscais (doc. 07), nas quais se retificam
informações prestadas a título de CFOP, para o código 5.501 (“vendas com o fim
específico de exportação”);
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
8  Declaração fornecida pela Vale S/A (doc. 08), em que
adquiriu pelotas com o fim específico de exportação da Requerente, e que não se
creditou ou credita de PIS ou Cofins sobre as aquisições de pelotas objeto da
presente autuação”;  Declaração fornecida pela Vale S/A (doc. 09), na qual se afirma qu
fornecidas foram adquiridas com o fim específico de exportação;  Acórdão 13
-34.307, da 5a Turma da DRJ/RJ21 (doc. 10), no qual resta acolhido
os argumentos de que as vendas ser deram com o fim específico de exportação,
afastando a incidência de PIS e Cofins;
Dos Requerimentos
15. Por todo o exposto, requer o contribuinte que:  Seja dado provimento à manifestação
integralmente o despacho decisório que indeferiu parcialmente o seu direito
creditório, adotando-se o mesmo entendimento exposado no processo
administrativo no 15586.001626/2010-57;  Seja realizada perícia fiscal, a fim de que sej
caminhos percorridos pelas pelotas de minério de ferro produzidas pela
recorrente, com destino à exportação. Indica os peritos assistentes e os quesitos a
serem respondidos;  Sejam intimados em seus respectivos endereços profissionais a Mani
os subscritores deste recurso.

Juntei aos autos documentos extraídos do processo no 15586.001626/2010-57,
relativos ao procedimento fiscal no 07.2.01.00-2010-00399-1, conexos com a
presente análise: Termo de Verificação Fiscal (fls. 477/488); Notas Fiscais de Saída
no 383, de 31/01/2006, 396, de 24/02/2006 e 431, de 31/03/2006 (fls. 489/491),
emitidas pela recorrente; Livro Registro de Entradas da Vale S/A (fls. 492/494);
Termo de Intimação Fiscal – Vale S/A (fls. 495/497) e Resposta (fls. 498/500); e
Demonstrativo das Vendas Tributadas no Auto de Infração (fls. 501).

(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
9
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado).
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não-cumulativa da Cofins os bens e
serviços aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo, nos termos
da legislação específica.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição as receitas decorrentes de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação comprovadas por memorandos de
exportação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/01/2006 INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de norma em vigor, cabendo tal análise ao
Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006
a 31/01/2006 PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo
o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
O Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no
9.532, de 1997, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por
qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese :
a) do crédito da devolução de compras;
b) dos serviços glosados equivocadamente;
c) dos serviços essensiciais;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
10

O feito foi convertido em diligência e posteriormente houve manifestação da
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e no entanto, ao tocante a matéria devoluções
de compras ele não deve ser conhecido, eis, que não enfrentado em manifestação de
inconformidade, como já apontado pela DRJ.
Das demais matérias, eu conheço.
2
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute matéria envolvendo
insumo PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
11
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na
decisão judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos
Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
12
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa
do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Passo para análise do mérito.
2.1 DOS SERVIÇOS GLOSADOS
Em síntese, a contribuinte aduz em seu voluntário:
26. Assim, tomando por base os serviços realmente considerados como
essenciais pela RECORRENTE, bem como a listagem estabelecida às fls. 47 e 48,
será feita a análise esmiuçada de cada um desses serviços prestados, quais
sejam:

Serviços de gerenciamento e elaboração de projetos e consultoria de
engenharia;

Serviços de controle e consultoria ambiental;

Topografia.

Pois bem! O feito foi convertido em diligência, e assim considerou a fiscalização:
2. DOS INSUMOS
Foi alegado não somente pela Itabrasco, como por todas as Brascos, que todos os
serviços glosados pela fiscalização foram utilizados, direta ou indiretamente, pela
empresa.
Que são indispensáveis para formação de seu produto final e estão relacionados
ao seu objeto social, que é, principalmente a produção e venda de pelotas de
minério de ferro.
Que os serviços de elaboração de projetos mecânicos e elétricos e os serviços
técnicos de controle e automação são indispensáveis ao aperfeiçoamento e ao
bom funcionamento da usina de pelotização das Brascos e, portanto, são
indispensáveis à manutenção do bom desempenho dos seus parques fabris,
representando uma imposição de mercado, que exige uma produção mais rápida,
eficiente e intermitente de produtos, de modo a atender a demanda do mercado
externo sem quaisquer sobressaltos.
Que os serviços de análise de material emitido no ar atmosférico, de manutenção
nos sistemas elétricos, eletrônicos em equipamentos ambientais das chaminés e
de consultoria em meio ambiente, são também indispensáveis ao desempenho
das atividades das Brascos, e decorrem, notoriamente, de imposição legal,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
13
reforçada em Termo de Compromisso assinado com o Ministério Público do
Estado do Espírito Santo e com o Instituto Estadual do Meio Ambiente dessa
mesma Unidade da Federação.
Que a finalidade desses serviços consiste em garantir que as Brascos funcionem
de acordo com as exigências legais de preservação e conservação do meio
ambiente, monitorando e evitando o despejo de substâncias poluentes no ar
atmosférico da Grande Vitória.
Dirimidas estas questões, notadamente à extensão do conceito de insumo
advindo do RESp n. 1.221.170/PR, da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer
COSIT no 5, inúmeras decisões no CARF já foram prolatadas, dentre elas a da 2a
Câmara / 1o Turma Ordinária do CARF que deu provimento parcial ao recurso do
contribuinte, a qual reconheceu como possíveis de gerar créditos para o PIS as
despesas referentes à contratação de serviços técnicos de engenharia, de projetos
ambientais e serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental quanto a serviços contratados diretos, das empresas
Ecosoft, Concremat, Cepemar, Metacon, Loop e Siemens, e congêneres.
Todas as glosas das despesas pagas às empresas Radio Mobile Telecomunicações
Ltda ME, Refrigeração Espírito Santo Ltda, Telejato Eletrônica Ltda e Antonio de
Almeida Machado Solar Filme MEconstantes (motivo 1 das fls. 47 e 48) devem ser
mantidas, enquanto que as glosas das despesas referentes aos motivos 2, 3 e 4
devem ser revertidas.
Em relação a esses custos e despesas, não devem ser considerados como
essenciais à atividade/produção do sujeito passivo, eis que não estão vinculados
com sua atividade, configurando-se como despesas/custos de atividade meio, não
gerando o direito ao crédito, eis que não se refletem no conceito de insumos
(motivo 1 das fl. 47 e 48).
No entanto, as outras glosas (motivos 2, 3 e 4 das fls. 47 e 48), por se referirem a
serviços de engenharia, meio ambiente, de manutenção de equipamentos
industriais e ambientais devem ser revertidas, segundo as mais recentes decisões
do CARF, as quais se debruçaram no conceito de insumo ampliado pelo RESp n.
1.221.170/PR, pela Nota SEI/PGFN no 63/2018, bem como pelo Parecer COSIT no
5.
3. CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto neste Termo, conclui-se que as glosas referentes –
Despesas Administrativa/Advocatícia/Publicitária/Alimentação/Eventos/Seguros/
Refrigeração/etc devem ser mantidas, enquanto que as glosas dos restantes dos
serviços, notadamente as despesas referentes à contratação de serviços
técnicos de engenharia, de projetos ambientais e serviços de manutenção
eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental, quanto a
serviços contratados diretos, devem ser revertidas.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720841/2011-91
14
Me filio a corrente proposta pela Unidade de Origem de reversão dos serviços
abaixo terem sua reversão:

Serviços de gerenciamento e elaboração de projetos e consultoria de
engenharia;

Serviços de controle e consultoria ambiental;

Topografia.
Fato que tais serviços são essenciais e relevantes para atividade da empresa, em
caso de inexistência, seria impossível desempenhar sua função.
Nesses termos, deve-se reverter tais glosas.
3
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto em conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo da parte das devoluções de compras, e no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 755
DF CARF MF
Original